Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-03.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000035-03.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO Procurador: ISAAC DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO APELADO: OSVALDINO JESUS DA COSTA Advogado: EDSON PEREIRA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DEFENSIVO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. EFEITOS RESTRITOS. DIREITO AO FGTS. TEMA 619/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000035-03.2016.8.05.0254, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.